Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-03.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação. Justiça gratuita. Severo endividamento. Orçamento familiar. Hipossuficiência. Negócio jurídico. Interpretação sistemática. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e fixou prazo para cumprimento de obrigação de regularizar imóvel dado em pagamento em contrato de cessão de direitos.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal nos seguintes pontos: (i) avaliar se a parte recorrente faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua condição financeira demonstrada nos autos; (ii) verificar se o prazo estabelecido em sentença para cumprimento de obrigação contratual é razoável e compatível com os termos do negócio jurídico entabulado.
III. Razões de decidir
3. O pleito de gratuidade de justiça deve ser apreciado conforme as circunstâncias concretas de renda e despesas do requerente, de modo que a mera menção à remuneração não pode servir como fundamento, por si só, para afastar a caracterização da hipossuficiência.
4. Nos termos do art. 113/CC, a interpretação de contrato deve lhe atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 101, § 1o; CC, art. 133, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1940053/AL; AREsp 1664505/RS.